Tribunal: TJSP
Processo: 2208362-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Excesso de execução – Exequente que, na elaboração dos cálculos relativos à repetição de indébito tributário, desconsiderou valores efetivamente devidos em razão da manutenção parcial, por força de acórdão transitado em julgado, do lançamento de IPTU do Município de Guarulhos pela alíquota mínima prevista na LM no 2.210/1977, antes da redação trazida pela LM no

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Excesso de execução – Exequente que, na elaboração dos cálculos relativos à repetição de indébito tributário, desconsiderou valores efetivamente devidos em razão da manutenção parcial, por força de acórdão transitado em julgado, do lançamento de IPTU do Município de Guarulhos pela alíquota mínima prevista na LM no 2.210/1977, antes da redação trazida pela LM no 5.753/2001 – Necessidade de se abater, dos valores pagos pela exequente, os tributos devidos pela aplicação da alíquota de 0,5%, para que só então seja possível a atualização e cobrança do débito – Exclusão de outros elementos impertinentes do cálculo da exequente Decisão reformada – Sucumbência fixada proporcionalmente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208362-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE GUARULHOS, são agravados SERGIO UBIRAJARA WETTER e
SILVIA LUCIA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208362-75.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2208362-75.2020.8.26.0000 - Guarulhos
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
AGRAVADOS: SERGIO UBIRAJARA WETTER E SILVIA LUCIA FERNANDES
VOTO No 17934
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Excesso de execução –
Exequente que, na elaboração dos cálculos relativos à repetição
de indébito tributário, desconsiderou valores efetivamente
devidos em razão da manutenção parcial, por força de acórdão
transitado em julgado, do lançamento de IPTU do Município
de Guarulhos pela alíquota mínima prevista na LM no
2.210/1977, antes da redação trazida pela LM no 5.753/2001 –
Necessidade de se abater, dos valores pagos pela exequente, os
tributos devidos pela aplicação da alíquota de 0,5%, para que
só então seja possível a atualização e cobrança do débito –
Exclusão de outros elementos impertinentes do cálculo da
exequente
Decisão
reformada
–
Sucumbência
fixada
proporcionalmente – Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da executada para
manter os cálculos apresentados pela exequente. Assim, foi determinada a expedição de
ofício requisitório, para novembro/2017, no valor de R$ 190.182,60.
Em síntese, sustenta a agravante que a exequente não
deduziu os valores efetivamente devidos a título dos lançamentos tributários
parcialmente mantidos, nos termos do acórdão de fls. 39/47. Nesse sentido, aponta
como devido, para novembro/2017 o valor de R$ 152.802,98.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208362-75.2020.8.26.0000
3
Efeito suspensivo deferido às fls. 136/137.
Contraminuta às fls. 141/144.
É o relatório.
A insurgência merece parcial guarida.
O acórdão de fls. 39/47 foi claro ao dispor que o
lançamento de IPTU dos exercícios de 2007 a 2010 deveria ser parcialmente mantido
pela utilização da alíquota mínima prevista na LM no 2.210/1977, antes da alteração
trazida pela LM no 5.573/2001. Nesse sentido, a alíquota mínima prevista no art. 15 da
LM no 2.210/1977, com redação da LM no 5.463/1999 (lei imediatamente anterior à LM
no 5.573/2001), é de 0,5%, nos termos do inc. I.
Art. 15. O imposto será calculado com base no valor venal do imóvel,
à razão de:(NR -Lei no 5.463/1999)
I 0,5% (cinco décimos de um por cento), relativamente a imóvel
contendo prédio com utilização residencial, não servido pelos
serviços de coleta de lixo e/ou iluminação pública,
independentemente de sua localização; (NR -Lei no 5.463/1999)
Desta feita, verifica-se que os cálculos apresentados por
ambas as partes contêm incongruências. No que tange aos cálculos da exequente (fls.
66/75), i) tomou-se por base os valores pagos de fls. 54/59, mas não se deduziu do
montante devido o residual oriundo da manutenção parcial dos lançamentos pela
alíquota de 0,5%; ii) houve indevido cômputo de “honorários de sucumbência” de R$
2.000,00 ao lado dos devidos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado
da causa, uma vez que não há comprovação de que os primeiros foram pagos pela
exequente até o julgamento da apelação que inverteu a sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208362-75.2020.8.26.0000
4
Pela executada, seus cálculos de fls. 94, além de terem
computado os indevidos “honorários sucumbenciais” de R$ 2.000,00, não observaram a
correção monetária e incidência de juros de mora mês a mês, haja vista que os impostos
foram pagos em parcelas (fls. 54/59). Ainda, a coluna de valores devidos não
corresponde aos valores de fls. 112, com aplicação da alíquota de 0,5%. Nada obstante,
a realização dos cálculos corretos revela-se possível pelas informações de valor venal e
alíquotas trazidas justamente à fls. 112.
A título de exemplo, o valor original a ser repetido,
referente ao mês de janeiro/2007 e para o imóvel de no 093.20.25.0001.001.002, deve
ser apurado da seguinte forma: 211,10 584,73/12 = R$ 162,37.
Do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
que seja reconhecido o excesso da execução, devendo a exequente apresentar novos
cálculos com o abatimento dos valores efetivamente devidos, os quais constam de fls.
112. A diferença entre a quantia paga e a efetivamente devida deve, então, ser
atualizada nos moldes das planilhas de fls. 66/70, desconsiderando-se a coluna de
dedução (quarta coluna), porquanto impertinente. Por fim, devem ser excluídos do
cálculo os “honorários de sucumbência” de fls. 72 (arbitrados pela sentença em desfavor
da exequente), pois os únicos honorários advocatícios devidos no feito são de 10%
sobre o valor atualizado da causa, conforme constou do acórdão de fls. 38/47. Os
demais valores, relativos às custas, devem ser mantidos.
Nos termos do art. 85, par. 1o, do CPC, ficam arbitrados
honorários advocatícios de 10% em favor do patrono i) da executada, sobre a diferença
entre o cálculo apresentado pela exequente (R$ 190.182,60) e o novo débito a ser
apresentado; ii) da exequente, sobre a diferença, se houver, do novo débito a ser
apresentado e o cálculo efetuado pela executada em sua impugnação (R$ 152.802,98),
caso este seja menor que aquele.
MÔNICA SERRANO
Relatora